Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de imóvel situado em Águas Lindas/GO, em ação que discute a nulidade de negócio jurídico por suposta simulação.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, ora agravada, pretende a declaração de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência de “sequestro” de imóvel, sob a fundamentação de “simulação” de dívida e cessão de direitos possessórios e aquisitivos sobre o imóvel localizado em Águas Lindas de Goiás/GO; (ii) a medida cautelar de indisponibilidade do imóvel situado na AR-3D, loteamento Setor Mansões Camargo, Águas Lindas de Goiás/GO teria sido efetivada em 20.10.2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade do imóvel, medida cautelar voltada à preservação do resultado útil da ação que apura possível simulação e ocultação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O deferimento da medida cautelar, consistente na indisponibilidade do referido imóvel, tem por objetivo preservar o resultado útil do processo e impedir atos de alienação ou oneração que possam frustrar o cumprimento do crédito reconhecido em favor da parte agravada (CPC, arts. 300 e 301).
5. Conforme informações extraídas do processo originário, a medida cautelar de indisponibilidade do imóvel teria sido efetivada em outubro de 2025 (segundo ofício e certidão do Oficial do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO). Na referida certidão, constata-se que o imóvel atualmente estaria registrado em nome de Transvictor Transportes Ltda. (ora agravante).
6. Nesse contexto, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque a ordem judicial de indisponibilidade do imóvel busca impedir eventuais atos de alienação ou oneração que possam frustrar o cumprimento do crédito reconhecido em favor da parte agravada, caso o negócio jurídico (objeto da lide) seja declarado nulo, tendo em vista que o imóvel constitui objeto direto do referido negócio jurídico.
7. No mais, a matéria acerca de eventual formalização de negócio jurídico por meio de “simulação” deverá ser aferida após adequada instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória), de sorte que se mostra razoável a manutenção da medida cautelar deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1656475, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 13.2.2023; TJDFT, acórdão 1432003, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 30.6.2022; TJDFT, acórdão 1185063, rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, DJe: 18.7.2019; TJDFT, acórdão 1998011, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 26.5.2025.